Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-95.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800994-95.2023.8.14.0107

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO PLEITEADA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Elizeu, que condenou o apelante à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e à pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, pelo crime previsto no art. 333 do Código Penal, fixando o regime fechado para o início do cumprimento das penas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa e se a dosimetria da pena aplicada comporta redução ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pelo laudo definitivo que atestou a apreensão de 46,665 g (quarenta e seis vírgula seiscentos e sessenta e cinco gramas) de cocaína, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão do apelante, não havendo elementos nos autos que infirmem tais provas.

4.

Quanto ao delito de corrupção ativa, restou demonstrado, pelos mesmos depoimentos, que o apelante ofereceu vantagem indevida aos policiais, com a intenção de obter sua liberação, caracterizando-se o delito formal de corrupção ativa previsto no art. 333 do Código Penal.

5.

O depoimento dos policiais militares, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio de prova idôneo para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

6.

No que se refere à dosimetria da pena, inexiste ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais, pois foram considerados os maus antecedentes do apelante, comprovados por condenação com trânsito em julgado, bem como a natureza da droga apreendida (cocaína), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

7.

A existência de condenações distintas, uma utilizada na primeira fase da dosimetria para valorar os maus antecedentes e outra na segunda fase para configurar a reincidência, afasta a alegação de bis in idem, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Assim, mantêm-se incólumes a condenação e as penas aplicadas, por estarem em consonância com o conjunto probatório e com as disposições legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra dos policiais responsáveis pela prisão é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando em harmonia com os demais elementos probatórios. 2. A natureza da droga apreendida pode justificar a exasperação da pena base, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Não configura bis in idem a utilização de condenações distintas para a valoração negativa dos maus antecedentes e para a agravante da reincidência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso LV; CP, arts. 59, 61, inciso I, e 333; CPP, art. 386; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.924.181/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.10.2021; STJ, HC 306.222/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Pedro Henrique da Silva Moura
,
objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Elizeu/Pa, que o condenou a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 817 dias multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e a pena 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 62 dias multa, pelo delito descrito no art. 333, do Código Penal Brasileiro, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
, presente à ID 19241278, de forma sintética,
in verbis
:

“(...) que no dia 05 de junho de 2023, por volta das 15h00min, na rua Pará, bairro Planalto, nesta cidade e comarca de Dom Eliseu/PA, o denunciado PEDRO HENRIQUE DA SILVA MOURA trazia consigo aproximadamente 51g (cinquenta e uma gramas) de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; ofereceu dinheiro a funcionário público com a finalidade de determina-lo a omitir ato de ofício e adulterou motor de veículo automotor sem autorização do órgão competente.”

Instruído e julgado o feito, o réu foi condenado às penas ao norte informadas.

Em razões recursais
, ID 22151548,
postula a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria em relação as condutas que lhes forma atribuídas.

De forma subsidiária, pleiteia a reanálise da dosimetria penal.

Em contrarrazões
, o órgão ministerial

requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria em relação as condutas que lhes forma atribuídas.

A pretensão aqui posta não merece prosperar, pois as provas colacionadas aos autos se mostram robustas o suficiente para ensejar a condenação do apelante, senão vejamos:

Inicialmente, em relação ao delito de tráfico de drogas, percebe-se que a sua materialidade encontra-se presente no laudo de abuso definitivo constante à ID 19241279, que confirma que o material apreendido com o recorrente era a droga conhecida vulgarmente como cocaína, pesando um total de 46,665 gramas.

A autoria também se mostrou deveras comprovada no processo.

As testemunhas, Leonardo Filipe Sousa Campos, Mathias Correia Araújo e Eneas Rodrigo Lima Lopes, policiais militares, disseram em juízo, mídia dos autos,
que estavam em ronda quando avistaram o denunciado este jogou o aparelho celular que carregava na parede e disse as textuais “perdi, perdi”; que abordaram o réu e encontraram uma certa quantidade de droga com ele; que o recorrente alegou que aquele material entorpecente seria para seu uso próprio; que no deslocamento para a delegacia o acusado falou as testemunhas que tinha duas irmãs que eram digital influencer e elas poderiam chegar num acordo de valor para que os depoentes soltassem o acusado; que quando estavam na delegacia um número ligou oferecendo dinheiro para que soltassem o denunciado, e que o DDD era 62; que os depoentes afirmam que possuem os prints e números salvos dessa ligação; que o DDD 62 é de Goiânia; que ele réu disse ao depoentes que era de Goiânia, e estava passando uma temporada aqui; que nunca tinham ouvido falar do acusado em Dom Eliseu; que foi encontrado com ele uma moto e identificado que o motor não era o motor da moto dele; que ele não chegou a se explicar acerca dessa motocicleta, mas a mesma era adulterada.

O apelante, em seu depoimento em juízo, afirma que iria comprar somente cinco gramas de cocaína para seu uso próprio, mas que os policiais chegaram e o prenderam ainda na porta do imóvel em que estava; que confirma que possui duas irmãs influencer, mas que em nenhum momento tentou subornar os policiais; que é do estado de Goiás e que estaria no Pará apenas para mostrar sua filha a sua avó e não traficar drogas e que já estaria com passagem comprada para voltar a Goiás.

Ora, por tudo que dos autos consta, entendo que essa autoria delitiva foi devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso, além do que, apesar do denunciado afirmar que a droga era para seu próprio consumo, essa tese não ficou comprovada no processo.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.) Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar,

trazer consigo
ou
guardar
, o que é o caso dos autos.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar,

trazer consigo
,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

No que tange ao delito descrito no art. 333, do Código Penal Brasileiro, sua autoria também se mostrou inconteste, pelo que já foi explanado acima, nos depoimentos das testemunhas trazido à baila, pois o comportamento do apelante revelou a intenção de burlar a aplicação da lei penal e desacreditar a função policial, tornando lógica a caracterização do ato corruptivo.

A consumação do delito do art. 333, do CPB, corrupção ativa, ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

No mesmo sentido, o c. STJ entende que o crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem e, por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC nº 112.019/RS - Relator: Min. Nome - 13.4.2009).

Portanto, vejo que deve ser mantida a condenação do apelante também pelo delito de corrupção ativa, disposto no art. 333, do CPB.

2 -
DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, pleiteia a reanálise da dosimetria penal, impondo a pena base em seu mínimo legal, pois entende que a quantidade de droga apreendida não é capaz de elevar a pena acima desse importe, bem como aponta existência de
bis in idem
no
decisum
recorrido, devendo ser retificada a pena corpórea e de pagamento de multa contida nos autos.

Também aqui entendo que razão não assiste à defesa.

Inicialmente, no que se refere a pena base aplicada, o magistrado averiguou, na sentença presente à ID 19241318, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, quais sejam, seus maus antecedentes, pois já possuidor de duas condenações com trânsito em julgado em seu desfavor: processos nº 5422343-88.2019.8.09.0051 e 0145705-25.2016.8.09.0072, no TJGO, conforme ID 19241312 - sendo utilizado nessa primeira fase, para valorar essa circunstância, somente a condenação transitada em julgado na data de 21/09/2015 (ação penal nº. 0211948-82.2015.8.09.0072).

Foi valorado também em desfavor do réu a quantidade e natureza da droga apreendida, onde, apesar da quantidade de droga não se mostrar realmente muito avantajada, entendo que sua natureza (cocaína) não poderá ser valorada em favor do apelante, pois mostra-se essa substância muito mais viciante e prejudicial ao à saúde humana que outras espécies de drogas, o que, de acordo com o art. 42, da Lei 11.343/2006, deverá ser preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, o que é o caso dos autos.

Além do que, na segunda fase da dosimetria, apesar da defesa alegar
bis in idem
, entendo que tal tese não se sustenta, pois para apontar a agravante da reincidência, o juiz sentenciante valeu-se da condenação junto ao processo nº 0030370-03.2017.8.09.0175, que transitou em julgado na data de 05/06/2019, não existindo qualquer impropério em tal decisão, muito menos
bis in idem
como alegado pelo apelante, já que averiguado nenhuma ofensa à Súmula n. 241 do STJ pois quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO VETOR DA CULPABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS SÚMULAS N. 444 E N. 241 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DISTINTAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIDAS DUAS MAJORANTES, DEVE A PENA SER AUMENTADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, POR TER O ACÓRDÃO AFASTADO-SE UM POUCO DO MÍNIMO LEGAL SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. – (...) - Inexiste ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência - Do mesmo modo, havendo a exasperação da pena-base ocorrido em razão da existência de condenações penais definitivas, inexiste ofensa à Súmula n. 444/STJ – (...).” (STJ - HC: 306222 RS 2014/0259172-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2016)

Assim, em termos se mostrou a decisão combatida, não merecendo qualquer retoque em nenhum de seus pontos.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, nos termos acima expostos
.

É o voto.

Belém, 26/06/2025